Tribunal: TJSP
Processo: 1006086-31.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
VOTO No 35.928

Ação de cobrança. Prestação de serviços. Comprovada a autorização da agência de publicidade para negociar espaços publicitários em nome da anunciante junto à autora, bem como a prestação dos serviços, é devida a contraprestação pecuniária. Exegese do art. 112 do Código Civil e do art. 6o do Decreto Lei no 57.690-1996. Procedência mantida.
Recurso improvido.